Tribunal: TJDFT
Processo: 0700216-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Concurso Público. Correção de prova. Controle jurisdicional. Tema 485 do STF. Agravo não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, I, “a”, do CPC, tendo em vista o decidido no Tema 485, do ementário de repercussão geral do STF.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de prova de concurso público.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece que não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas, salvo em casos excepcionais de verificação de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.
4. No caso concreto, o acórdão proferido pela Segunda Turma Cível do TJDFT concluiu que a matéria impugnada exige apenas o exame da conjugação das notas atribuídas à prova discursiva, de acordo com os termos objetivos delineados no edital do concurso, sem imersão no mérito administrativo.
5. Coincidentes as situações fático-jurídicas vertidas neste processo e no leading case, correta a incidência da tese repetitiva estabilizada no julgamento do RE 632.853.
6. Rever a conclusão firmada pela turma julgadora exigiria o reexame de matéria fática e do próprio mérito da decisão impugnada, o que não é permitido na via estreita do agravo interno.

IV. Dispositivo
7. Agravo interno conhecido e desprovido.